Tribunal: TJSP
Processo: 1000373-54.2023.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA REGULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor pleiteia a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA REGULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor pleiteia a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, a ilegalidade de tarifas bancárias e a nulidade de cláusulas contratuais, alegando, ainda, ocorrência de venda casada em seguro prestamista e outras cobranças indevidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada; (ii) a legitimidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato; e (iii) a caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista e assistência 24 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Tarifa de Cadastro é legal quando cobrada no início do contrato e destinada à pesquisa cadastral do cliente, em consonância com a Súmula no 566 do STJ e a Resolução CMN no 3.518/2007, não havendo prova de relacionamento prévio que impedisse a cobrança.
2. A contratação de seguro prestamista foi opcional, sem evidência de imposição pela instituição financeira, conforme previsto no art. 36 da Lei 10.931/04 e na tese do Tema 972 do STJ, afastando a alegação de venda casada.
3. A tarifa de avaliação e a de registro do contrato não foram efetivamente cobradas, conforme verificado na Cédula de Crédito Bancário.
4. Laudo técnico unilateral apresentado pelo autor não possui força probatória, especialmente quando desconsidera custos legítimos que compõem o Custo Efetivo Total (CET), desvirtuando a análise da taxa de juros efetivamente pactuada.
IV. DISPOSITIVO Recurso não provido.